Tribunal: TJES
Processo: 0013617-51.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0013617-51.2007.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA DA PENHA CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DAS COMUNICAÇÕES JUDICIAIS. ART. 485, §1º, C/C ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INÉRCIA PROLONGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 487, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por autora de ação indenizatória ajuizada em face do Município de Cariacica, julgada extinta, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do reconhecimento de abandono da causa após prolongada paralisação processual. A parte recorrente alega ausência de intimação pessoal, requerendo a nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção por abandono da causa exige intimação pessoal efetiva da parte autora, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, ainda que frustradas as tentativas no endereço informado; (ii) apurar se, alternativamente, o longo período de inércia autoriza a extinção do feito com resolução de mérito por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora, mas sua aplicação deve ser compatibilizada com o art. 274, parágrafo único, que presume válidas as comunicações enviadas ao endereço constante dos autos, salvo comunicação de alteração.

A ausência de atualização do endereço processual e a inércia da parte autora por mais de uma década caracterizam abandono da causa e configuram desinteresse inequívoco na demanda, legitimando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

A jurisprudência do TJES admite que, frustrada a intimação pessoal no endereço indicado, incide a presunção legal de validade das comunicações, não sendo exigível novo esforço judicial quando a própria parte deixa de cumprir seu dever de cooperação.

Ainda que afastada a configuração do abandono, o decurso de tempo sem qualquer manifestação processual autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, pela incidência da prescrição intercorrente quinquenal nas ações contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte autora tem o dever de manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as comunicações enviadas ao domicílio constante do processo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A inércia prolongada da parte, sem justificativa e sem prática de atos processuais, caracteriza abandono da causa e justifica a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

O decurso de prazo superior ao quinquênio legal, sem impulso processual válido, autoriza a extinção com julgamento de mérito por prescrição intercorrente, conforme o art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; 487, II; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0007434-15.2017.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.08.2023; TJES, Apelação Cível nº 0001307-59.2016.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000223-84.2010.8.08.0007, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APE
LAÇÃO CÍVEL Nº
0013617-51.2007.8.08.0012

APELANTE:
APARECIDA DA PENHA CORREA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cingem-se os presentes recursos à análise da juridicidade da Sentença que julgou extinta a ação matriz sem resolução de mérito por abandono.

Em suas razões,
o Apelante argumenta que não houve sua intimação pessoal para dar andamento ao feito,
ou intimação do patrono para indicação de novo ende
re
ço
. Ao final, requereu a anulação da sentença.

Inicialmente, impende destacar que a ação foi proposta em razão de supostos danos decorrentes de queda sofrida pela autora em via pública do Município de Cariacica, em virtude de irregularidade no calçamento.

Após a contestação apresentada pelo réu, foi determinada a realização de prova pericial, com vistas à apuração das condições físicas da autora e das alegações de ordem médica.

No entanto, conforme informado nos autos e confirmado nas contrarrazões, todas as tentativas de cientificação da parte autora quanto à realização da perícia foram infrutíferas, ensejando a paralisação prolongada do feito, que perdura por período superior a uma década.

N
esses termos, é importante frisar que o §1º do art. 485 do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, como condição para que se configure o abandono processual.

Entretanto,
tal dispositivo não pode ser interpretado de forma dissociada dos demais preceitos do Código de Processo Civil, notadamente o art. 274, parágrafo único, que impõe à parte o dever de manter atualizado seu endereço nos autos, presumindo-se válidas as comunicações dirigidas ao endereço fornecido, salvo alteração devidamente comunicada. Trata-se de ônus processual de natureza objetiva, cuja inobservância não pode ser revertida em prejuízo à eficiência e à celeridade da marcha processual.

Logo, extrai-se das
informações constantes nos autos que a parte autora permaneceu absolutamente inerte diante de diversas diligências de intimação encaminhadas ao endereço constante da exordial, sem que houvesse qualquer comunicação de mudança de domicílio ou pedido de reiteração por outro meio. Esta conduta, somada à ausência de qualquer manifestação nos autos por período prolongado, configura, com nitidez, o desinteresse da parte na persecução do feito, autorizando o reconhecimento do abandono da causa.

A jurisprudência contemporânea tem reafirmado o entendimento de que a intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC pode ser suprida pela intimação encaminhada ao endereço informado nos autos, especialmente quando restar configurada a inércia da parte e não houver nos autos qualquer informação de alteração do domicílio processual.

Quanto ao tema, vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O CPC vigente manteve a sistemática de extinção do feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III. Para a configuração da referida hipótese extintiva, o artigo 485, §1º, do CPC, prevê a necessidade de prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo para 05 (cinco) dias.
2. A intimação pessoal foi enviada para o endereço informado pela parte autora, ora apelante, que não declinou o necessário complemento, inviabilizando a entrega do AR pelos Correios, o que é suficiente para configurar sua intimação pessoal, e, em caso de inércia, o abandono da causa.
3. É dever da parte declinar o endereço para receber intimações (artigo 77, inciso V, CPC), sob pena de suportar o ônus decorrente do abandono da causa, se a intimação pessoal para impulsionar o feito restar infrutífera (art. 274, parágrafo único, do CPC), do contrário, seria beneficiar quem é desidioso no processo, conforme já decidido pelo Tribunal da Cidadania. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Inaplicável o disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários advocatícios na origem. (TJES. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0007434-15.2017.8.08.0012. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELEMENTO SUBJETIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONAR A CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E PESSOAL DEVIDAMENTE APERFEIÇOADAS – DECURSO IN ALBIS DO PRAZO – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) É pertinente a análise do animus do autor, para se atribuir valor ao elemento subjetivo, isto é, se está caracterizado (ou não) o seu desinteresse na sequência do processo, como um plus ao reconhecimento de error in procedendo ao ser extinto o feito na forma do art. 485, inciso III, do CPC/2015, tornando-se descabida – à míngua de mácula – a anulação da sentença escorreita, apenas e tão somente, por inexistir fator capaz de evidenciar o ânimo de abandono da causa pelo autor. 2) O processo civil, por ser repleto de formalidades, exige a prática de determinados atos para que outros tenham eficácia, como é o caso da prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora – se infrutífera restar a intimação de seu patrono por meio do Diário de Justiça – para que a extinção da relação jurídica processual por abandono da causa seja válida e eficaz.
3) O autor foi intimado em 13/07/2022, por meio de seu advogado, da devolução do AR sem cumprimento, por motivo desconhecido, devendo informar a atual localização da parte ou requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção do processo, sobrevindo certidão, datada de 30/09/2022, de que não houve manifestação; ato contínuo, foi procedida a intimação pessoal do banco autor, conforme carta encaminhada ao endereço informado na petição inicial, para que desse prosseguimento ao feito, sendo promovida a juntada aos autos do AR – Aviso de Recebimento dando conta de que a missiva foi devidamente entregue no dia 10/10/2022.
4) Na inicial recursal, não se constata argumentação no sentido de que não teria sido recebida a carta de intimação, encaminhada via AR para o endereço constante da petição inicial, do que resulta o devido aperfeiçoamento do ato processual. Diante disso, não se faz presente a mácula suscitada, tendo em vista que a intimação pessoal aperfeiçoou-se devidamente, sem que a parte cumprisse a determinação judicial no sentido de que impulsionasse o processo. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº
0001307-59.2016.8.08.0024
. Relatora Desª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira
. Data:
30/04/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000223-84.2010.8.08.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: FERMEG CONSTRUTORA LTDA-ME RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO ANÔMALA. ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. REQUISITOS DO ART.485, §1º CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.
2. A mera reiteração de pedido de consulta ao sistema Bancenjud não configura ato ou diligência necessária para a continuidade do feito.
3. Permanecendo inerte o Exequente/Apelante as intimações através do Diário Oficial e por Carta Registrada, para promover as diligências necessárias à citação das executadas, inclusive com a advertência de extinção do processo por abandono, satisfeitos estão os requisitos para prolação de sentença, na forma do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº
0000223-84.2010.8.08.0007
. Relator Des.
Robson Luiz Albanez
. Data:
22/06/2023
)

Embora, no caso concreto, não haja nos autos comprovação de recebimento da intimação por meio de AR assinado, verifica-se que o feito permaneceu paralisado por mais de dez anos sem qualquer diligência da parte autora ou de seu patrono, o que, por si só, evidencia a negligência e autoriza, à luz do princípio da razoabilidade, a aplicação da presunção de validade das comunicações judiciais conforme o art. 274, parágrafo único, do CPC.

A autora não apenas deixou de promover os atos processuais necessários ao regular andamento da demanda, como também não apresentou justificativa ou petição nesse extenso interregno, mesmo após o arquivamento do feito, reforçando o desinteresse.

Salienta-se que, ainda que se afastasse a extinção por abandono, o longo período de inércia autorizaria, nos termos do art. 487, II, do CPC, a extinção do feito com resolução de mérito pela ocorrência da prescrição intercorrente, tese que, inclusive, é apresentada de forma subsidiária pela parte apelada nas contrarrazões. A paralisação do processo por lapso superior a uma década, sem qualquer causa impeditiva reconhecida, acarreta a perda do direito de ação, segundo a regra da prescrição quinquenal em ações indenizatórias contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes nos autos, da conduta omissiva da parte autora, da presunção de validade das comunicações processuais, bem como da jurisprudência citada, concluo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. A extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, foi medida correta e proporcional diante da manifesta inércia da parte.

Por todo o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013617-51.2007.8.08.0012

APELANTE:
APARECIDA DA PENHA CORREA

APELADO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememorando, cuida-se de Apelação Cível interposta por Aparecida da Penha Correa contra a sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Cariacica, que, nos autos da ação de indenização por acidente de trânsito movida contra o Município de Cariacica, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa por parte da autora, conforme preceitua o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.

A parte apelante, em apertada síntese, apresentou os seguintes argumentos recursais: que a sentença recorrida é nula em razão da ausência de intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, o que seria uma exigência contida no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil. Consoante a tese da apelante, essa omissão na intimação impediria a configuração válida do abandono da causa e, consequentemente, obstaría o início do prazo de prescrição intercorrente. Diante de tal quadro, pugna pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento da demanda em sua origem.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença objurgada em todos os seus termos e fundamentos.

Nos fundamentos de seu judicioso voto, o Eminente Relator explicitou que, embora o §1º do art. 485 do Código de Processo Civil exija a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, como condição para que se configure o abandono processual, tal dispositivo não pode ser interpretado de forma dissociada dos demais preceitos do Código de Processo Civil, notadamente o artigo 274, parágrafo único, do CPC, que dispõe:

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no endereço constante dos autos.

Ressaltou que a parte autora permaneceu absolutamente inerte diante das intimações, configurando desinteresse na causa.

O voto condutor salientou que, mesmo sem comprovação de recebimento da intimação por AR, o feito permaneceu paralisado por mais de dez anos, evidenciando negligência. Além disso, o Relator mencionou a possibilidade de extinção do feito com resolução de mérito pela prescrição intercorrente, conforme o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim, concluiu o Relator que a extinção do feito sem resolução do mérito por abandono da causa foi correta e proporcional.

Pedi vista dos autos para análise com maior acuidade. Após devida apreciação da matéria e dos fundamentos expostos no voto condutor, não vislumbro motivos para divergir do posicionamento adotado.

Portanto, sem maiores delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.